Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-54.2012.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000418-54.2012.8.14.0097

EMBARGANTE: ERIK RUAN ALVES DE LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0000418-54.2012.8.14.0097.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
.

EMBARGANTE
:
ERICK RUAN ALVES DE LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 16529057 (DJE 27/11/2023).

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
JOANA CHAGAS COUTINHO
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

INEXISTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANDO VERIFICADO QUE A MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE EMBARGOS SEQUER FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMO SABIDO, É VEDADA A INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE SOBRE MATÉRIA CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA E MESMO QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, HAJA VISTA O CABIMENTO RESTRITO DESSA ESPÉCIE RECURSAL ÀS HIPÓTESES EM QUE EXISTENTE VÍCIO NO JULGADO. ASSIM, O QUE SE PERCEBE É QUE ESTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM INOVAR, REFERINDO-SE À MATÉRIA QUE SEQUER FOI VENTILADA NO APELO, PARA QUE FOSSE DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO NO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO DE TODO INDEVIDO O PROCEDIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
ERICK RUAN ALVES DE LIMA
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 16529057 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo a pena em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, no regime Semiaberto.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 255/259, ID nº 17358924), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, requerendo efeito modificativo ou prequestionamento preparatório para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário a
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. Afirma que na sentença
a quo
não foi reconhecido o tráfico privilegiado, no entanto, aduz que o entendimento contraria o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 1139/STJ firmado no sentido de que ações penais em curso não são fundamentos idôneos para afastar o privilégio do crime de tráfico de drogas. Ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 e, consequentemente que seja aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Nesta Superior Instância (fls. 263/267, ID nº 17625342), a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração,
por não se verificar nenhuma omissão no Acórdão vergastado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por ERICK RUAN ALVES DE LIMA, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 16529057.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, constata-se que todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, que se limitou ao pedido de absolvição e de desclassificação para o delito de uso (art. 28, da Lei 11.343/2006).

Na espécie, a bem da verdade, a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado constitui inovação recursal, pois, não foi arguida nas fases processuais anteriores e, desse modo, não podem ser objeto de exame em sede de embargos declaratórios.

Como cediço, a dosimetria da pena apenas pode ser revista de ofício pelo Tribunal, quando estiver presente erro latente ou teratologia na fixação da sanção, fato que possibilita a concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal, o que não é a hipótese dos autos, em que diversamente do ponderado, não há sequer o preenchimento dos requisitos exigidos para aplicação da minorante, dada a demonstração inequívoca da dedicação do embargante ao comércio ilícito de drogas.

Assim, inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento.

- Ademais, eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0702.20.141387-0/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO.

- Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade ou para retificar erro material existente no julgado, não se prestando, portanto, para rever a decisão no caso de inconformismo da parte. Precedentes.

- A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal na decisão combatida impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

- Não se vislumbra a presença de quaisquer vícios no acórdão atacado. A insatisfação da parte não pode se materializar em embargos manifestamente inadmissíveis, assim como in casu, porquanto não constituem via correta para a reforma de decisão com a qual não concorda.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.255001-4/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 06/12/2023).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer modificação, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 04/03/2024